Tribunal: TJES
Processo: 5012900-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012900-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA SILVA VARGAS
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 14598604
)
opostos contra o Acórdão proferido por esta 2ª turma (ID n.º 14562721) que conheceu do Recurso Inominado do embargante julgando-o improcedente.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto deixou de analisar a alegação de que não foi apresentada qualquer informação sobre as vantagens do termo de adesão. Sustenta, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre a ausência de comprovação de utilização dos serviços ao longo de três anos pela recorrente, o que demonstraria a abusividade da cobrança. Assevera, por fim, que a decisão foi omissa quanto às circunstâncias que indicariam a ocorrência de dolo, como a assinatura do termo em cidade onde a recorrida não possui sede (Colatina/ES), o início dos descontos somente 19 (dezenove) meses após a assinatura e a sua posterior cessação sem qualquer justificativa.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito da parte embargante não merece acolhimento. De início, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no acórdão recorrido. As supostas omissões apontadas revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável e uma nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração. Tanto é assim que, ao contrário do alegado, o acórdão abordou expressamente a questão da não utilização dos serviços, consignando que tal fato "não enseja direito à restituição do valor pago", o que por si só esvazia a tese de vício no julgado. Ademais, é cediço que a legislação consumerista parte da premissa da vulnerabilidade do consumidor; todavia, tal proteção não se presta a anular um negócio jurídico celebrado de forma livre e consciente, cujos termos são inequívocos. No caso em apreço, o Termo de Filiação (ID nº 12794075) é explícito e dispõe de informações claras e inteligíveis, notadamente quanto ao objeto do contrato e ao valor que seria descontado mensalmente. Assim, diante da clareza do instrumento e da ausência de comprovação de qualquer vício na manifestação de vontade, a manutenção da validade do contrato é medida que se impõe. Inexistindo, portanto, qualquer vício real a ser sanado, a rejeição do recurso é imperativa.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)